Tribunal: TCU
Processo: 003.193/2026-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao ato de gestão com Uasg 250001 (Objeto: Parceria para o Desenvolvimento Produtivo (PDP) entre o Instituto Vital Brazil (IVB) e a EMS para produção do medicamento mesilato de imatinibe.)

Inteiro teor:
Acórdão 1301/2026-TCU-Segunda Câmara Trata-se de representação formulada pelo Subprocurador-Geral do MPTCU com o fim de apurar as falhas administrativas e omissões do Ministério da Saúde e da AGU na condução da Parceria para o Desenvolvimento Produtivo (PDP) e no processo judicial que visava garantir o ressarcimento de valores ao SUS com consequente avaliação da responsabilidade dos gestores públicos e aplicação das sanções cabíveis. Considerando que a presente representação, preenche a totalidade dos requisitos de admissibilidade constantes nos arts. 235 e 237 do Regimento Interno do TCU; Considerando a identidade de objeto e a conexão deste processo com o tema tratado no TC 002.991/2026- 8, que cuida da representação formulada pelo Deputado Federal Ubiratan Sanderson (PL/RS) sobre possíveis falhas na execução da Parceria para o Desenvolvimento Produtivo; Considerando a proposta da unidade técnica (peças 5-6) no sentido conhecer da presente representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade, e apensar este processo ao TC Processo 002.991/2026-8 ; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, e ainda, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em conhecer da presente representação, uma vez satisfeitos os requisitos de admissibilidade, e determinar o apensamento do presente feito ao TC Processo 002.991/2026-8 , nos termos dos arts. 36 e 40, inciso III, da Resolução TCU 259/2014, bem como dar ciência desta deliberação ao representante. 1. Processo TC- Processo 003.193/2026-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Lucas Rocha Furtado (MPTCU) 1.2. Unidade Jurisdicionada: Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação em Saúde do Ministério da Saúde (SCTIE/MS). 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.